Tribunal: TJSP
Processo: 1002963-81.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato – Crédito pessoal - Juros remuneratórios - Taxa pactuada superior à média de mercado – Hipótese em que há abusividade - Adequação à taxa média de mercado – Legitimidade da devolução de quantias pagas indevidamente, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito – Falha nos serviços prestados que não teve repercussão relevante na

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato – Crédito pessoal - Juros remuneratórios - Taxa pactuada superior à média de mercado – Hipótese em que há abusividade - Adequação à taxa média de mercado – Legitimidade da devolução de quantias pagas indevidamente, de forma simples, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito – Falha nos serviços prestados que não teve repercussão relevante na moral da autora – Danos morais descabidos – Preliminar rejeitada - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002963-81.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante CLÁUDIA
CARLA GREGORIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002963-81.2019.8.26.0168 -Voto no 39411
2
VOTO 39411
APELAÇÃO No 1002963-81.2019.8.26.0168
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ALINE SUGAHARA BERTACO
APELANTE
: CLÁUDIA CARLA GREGORIO
APELADA
: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
COMARCA
: DRACENA
AÇÃO REVISIONAL Contrato Crédito pessoal - Juros
remuneratórios - Taxa pactuada superior à média de mercado
Hipótese em que há abusividade - Adequação à taxa média
de mercado Legitimidade da devolução de quantias pagas
indevidamente, de forma simples, em obediência ao princípio
que veda o enriquecimento ilícito
Falha nos serviços
prestados que não teve repercussão relevante na moral da
autora Danos morais descabidos Preliminar rejeitada -
Apelação provida em parte.
1) Cuida-se de ação de revisão de contrato c/c indenização por
danos morais julgada improcedente pela r. sentença de folhas 411/416, cujo
relatório fica adotado.
Apela a autora (fls. 418/428).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002963-81.2019.8.26.0168 -Voto no 39411
3
Alega a cobrança de juros remuneratórios (987,22% ao ano)
acima da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen (108,06% ao ano),
havendo abusividade, com afronta ao Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que sofreu abalos nos seus direitos da personalidade,
em razão dos juros praticados pela requerida.
Requer a reforma do “decisum”, a fim de ser decretada a
procedência da demanda, que os juros sejam adequados à taxa média de
mercado divulgada pelo Bacen, com a condenação da ré na restituição, em
dobro, dos valores cobrados indevidamente e no pagamento de indenização por
danos morais.
Contrarrazões às fls. 580/598.
Requer que o apelo não seja conhecido, ante a falta de
impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Alega que, “diante dos claros indícios de abuso do Poder
Judiciário, requer, desde já, a comunicação ao NUMOPEDE e à Ordem dos
Advogados do Brasil, para apuração de suposta infração ao artigo 5o, do Código
de Ética e Disciplina e ao artigo 34, inciso IV, da Lei n.o 8.906, de 04 de julho de
1.994”.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 601/602). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 603.
É o relatório.
2) De início, anota-se que a apelante cumpriu satisfatoriamente
o ônus de impugnação específica da sentença, constando os motivos pelos quais
pretende obter o reconhecimento da abusividade na taxa de juros, com a
condenação da ré na devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente
e no pagamento de indenização por danos morais.
Fica rejeitada a preliminar arguida nas contrarrazões de
apelação.
Consta da inicial, que a autora firmou um contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002963-81.2019.8.26.0168 -Voto no 39411
4
empréstimo pessoal junto à ré, no valor de R$ 1.080,00, mediante o pagamento
de 12 parcelas mensais no valor de R$ 90,00, com débito em conta corrente. Diz
que a ré utilizou taxas de juros abusivas (987,22% a.a. e 22,00% a.m.), havendo
desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva.
Requer a aplicação da taxa média de juros do mercado, a
restituição do que pagou a maior em dobro e a condenação da ré em danos
morais.
Com efeito, um dos princípios que regem as obrigações
contratuais é o da autonomia da vontade, que se funda na liberdade de contratar,
podendo as partes estipularem livremente sobre seus interesses, desde que os
agentes sejam capazes, o objeto seja lícito e que haja forma prescrita ou não
defesa em lei (art. 104 do CC/02).
O mesmo Diploma Legal dispõe que os contratos devem
obedecer ao interesse social e à boa-fé objetiva (arts. 421 e 422), a estes sendo
acrescidos os preceitos de ordem pública para assegurar a função social do
contrato (art. 2.035, § único).
Assim sendo, é possível a revisão de contratos que contenham
em seu bojo cláusulas ilegais e abusivas.
Esta Corte já decidiu que:
“Reconhece-se
a
revisão
dos
contratos
bancários,
especialmente diante da nova feição do Direito Civil, que, relativizando a
aplicação do princípio do “pacta sunt servanda”, impõe o diálogo entre a
autonomia privada, a boa-fé objetiva e a função social da avença” (apelação no
0059181-83.2011.8.26.0506, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 24/10/2013).
No caso “sub judice”, a relação jurídica que vincula as partes é
nominada de contrato de empréstimo pessoal, tendo sido ajustada taxa de juros
de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano (fls. 233/235).
O STJ tem entendimento assente no sentido de que, com a
edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto no
22.626/33 aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
A súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002963-81.2019.8.26.0168 -Voto no 39411
5
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
Inclusive consta da Súmula vinculante no 7 do C. STF:
“A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais
a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar”.
Destaca-se a seguinte orientação do julgamento do REsp no
1061530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante
da 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso
concreto.”
Assim, a fixação da taxa de juros remuneratórios em
percentual superior a 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade.
Todavia, impõe-se sua redução quando comprovado que
discrepantes em relação à taxa média de mercado.
Como já decidiu esta Corte, “a casa bancária não está
autorizada a cobrar juros incompatíveis com os praticados pelo mercado
financeiro, por não ser um direito seu fixar a referida taxa no patamar que
entender mais conveniente, sob pena de tal cláusula ser considerada abusiva ou
mesmo potestativa” (apelação no 9295015-78.2008.8.26.0000, Rel. Des. Nelson
Jorge Júnior, j. 14/01/2014).
Veja-se a orientação traçada pelo Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002963-81.2019.8.26.0168 -Voto no 39411
6
de Justiça no Recurso Especial número 1.112.879/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi,
j.12/05/2010):
“Bancário. Recurso especial. Ação revisional de cláusulas de
contrato bancário. Incidente de processo repetitivo. Juros remuneratórios.
Contrato que não prevê o percentual de juros remuneratórios a ser observado.
I - Julgamento das questões idênticas que caracterizam a
multiplicidade.
Orientação Juros remuneratórios
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II Julgamento do recurso representativo
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos do entendimento consolidado neste julgamento.
(...)”.
No caso “sub judice”, resta evidente que os juros aplicados à
taxa de 987,22% ao ano e 22,00% ao mês se mostram superiores às taxas
médias de mercado vigentes à época da contratação, para o tipo de operação
celebrada entre as partes, não se podendo deixar de reconhecer a existência de
abusividade, pois colocam o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos
do art. 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, é perfeitamente aplicável ao presente caso o seguinte
precedente do STJ:
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§ 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002963-81.2019.8.26.0168 -Voto no 39411
7
concreto” (REsp no 1061530/RS).
A magistrada sentenciante não apreciou corretamente os
elementos jurídicos e fáticos trazidos à baila no presente feito, não dando a ele
solução escorreita ao anotar que “não se verifica concretamente que as taxas
contratualmente estipuladas se revelem abusivas ou exageradas”.
A propósito:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS Sentença de
procedência. Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os juros
aplicados de 25% ao mês e de 1.410,19% ao ano são substancialmente
discrepantes em relação à taxa média de mercado, conforme consulta ao “site” do
Banco Central do Brasil. Devem ser limitados à taxa média de mercado. Sentença
mantida.” (apelação no 1006214-73.2018.8.26.0320, Rel. Des. Israel Góes dos
Anjo, j. 28/05/2019, TJSP).
Outrossim, é legítima a devolução das quantias pagas
indevidamente pela autora, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito.
Todavia, a devolução deve se dar de forma simples, acrescida
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o
desembolso de cada parcela.
A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados
exige a demonstração da má-fé do credor, o que não se verifica na espécie.
Nesse sentido:
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO - Ausente prova de má-fé da
instituição financeira ré na cobrança, improcede o pedido de condenação ao
pagamento de devolução em dobro do indébito” (apelação no
0009129-78.2011.8.26.0637, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 29/06/2015, TJSP).
Por outra banda, é descabida a indenização por danos morais,
pois não há prova convincente de que a falha nos serviços prestados teve
repercussão relevante na moral da autora.
A propósito, ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002963-81.2019.8.26.0168 -Voto no 39411
8
prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a
violação de um dever jurídico (In Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed.,
2005, pág. 34).
Os fatos narrados na inicial não passam de aborrecimentos do
cotidiano, não se verificando qualquer repercussão à moral da autora, o que
afasta qualquer pretensão de ser ressarcida por danos morais.
Ensina Antonio Jeová dos Santos (Dano Moral Indenizável, 4a
ed., Ed. RT, 2001, pág. 113) que:
“As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em
seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser
indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar,
sem que exista o autêntico dano moral”.
Já decidiu o E. STJ:
“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da
vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige”
(REsp 714611/PB, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 12/9/06).
Aliás, sobre questão que envolve danos morais, assim decidiu
esta Corte:
“Ação de indenização por danos morais. Cobrança indevida.
Comunicação de futura negativação do nome do autor. Improcedência. Apelação.
Inexistência de negativação do nome da parte. Inteligência do Art. 14 do CDC.
Serviço defeituoso. Inexistência de dano. Ausência de restrição ao crédito ou
inclusão em lista de maus pagadores. Sucumbência invertida. Recurso provido”
(apelação no 0104512-45.2011.8.26.0100, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j.
13/08/2012).
Por derradeiro, anota-se que, embora a sentença não tenha
tecido nenhuma consideração acerca do pedido formulado pela ré de remessa
dos autos para o NUMOPEDE, não há indícios de advocacia predatória, sendo
descabidas as providências pleiteadas em contrarrazões.
Bem por isso, reforma-se em parte a r. sentença, da lavra da
eminente magistrada Aline Sugahara Bertaco, para julgar parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002963-81.2019.8.26.0168 -Voto no 39411
9
procedente a presente ação, a fim de limitar os juros remuneratórios à taxa média
do mercado aplicada às operações da mesma espécie, divulgada pelo Banco
Central, à época da contratação, e condenar a ré na restituição do indébito, de
forma simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e
correção monetária desde o desembolso de cada parcela.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais e com honorários dos
advogados da parte contrária, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
3) Pelo exposto, rejeita-se a preliminar e dá-se provimento
parcial ao recurso.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator